Tribunal: TJES
Processo: 5001398-87.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001398-87.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente (arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP). Narra a denúncia que policiais militares receberam informações de que integrantes da facção criminosa “Terceiro Comando Puro – TCP” realizavam fracionamento de entorpecentes em região de mangue no município de Cariacica/ES, sendo abordados dez indivíduos que desembarcavam de embarcações com mochilas e sacolas, ocasião em que foram apreendidas 110 unidades de haxixe, 1743 pedras e uma porção de crack, com peso aproximado de 480 gramas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, mantida posteriormente pelo juízo processante. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, fundamentação inidônea da custódia cautelar e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de habeas corpus, reavaliar o acervo fático-probatório para afastar os indícios de autoria do paciente; e (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O habeas corpus não constitui via adequada para o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, diante de seu rito célere e da impossibilidade de dilação probatória.
2.
A narrativa acusatória encontra respaldo em elementos mínimos de autoria e materialidade colhidos na prisão em flagrante, suficientes para a instauração da ação penal e para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3.
A prisão preventiva mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação conjunta de diversos indivíduos vinculados a facção criminosa e pela significativa quantidade de drogas apreendidas.
4.
A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento cautelar idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

5.
A prisão processual não viola o princípio da presunção de inocência, pois possui natureza cautelar e decorre da periculosidade concreta do agente e da necessidade de resguardar a ordem pública ou assegurar a aplicação da lei penal.
6.
Os crimes imputados possuem penas máximas superiores a quatro anos de reclusão, preenchendo os requisitos objetivos para a custódia preventiva.
7.
Não é possível, em sede de habeas corpus, antecipar eventual condenação, regime inicial de cumprimento de pena ou substituição por penas restritivas de direitos, razão pela qual não se reconhece desproporcionalidade da prisão preventiva.
8.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstradas a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, arts. 311 e seguintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001398-87.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PAULO MONTEIRO NASCIMENTO DE SOUZA - ES42281

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico
e associação para o tráfico de
drogas,
com o envolvimento de adolescente
(arts. 33 e 35, c/c 40, inc. VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do 69 do CP), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Aduz a defesa, em síntese, a
ausência de indícios
suficientes de autoria, e consequente emprego de
fundamentação

inidônea
para

manutenção da preventiva.

Sustenta mais, que a prisão é medida
desproporcional
, dada a presença de
condições pessoais favoráveis.

Requer, em tutela antecipada, a
revogação
da prisão ou substituição por
cautelares
, pleitos reiterados no mérito (Id. 18006783).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de
8/1/2026,
policiais militares da Força Tática receberam informações de que indivíduos pertencentes à facção criminosa conhecida como “Terceiro Comando Puro – TCP”, com atuação no território do bairro Flexal II, município de Cariacica/ES, estariam em uma região de mangue, a bordo de embarcações, fazendo fracionamento e preparação de entorpecentes.

Ciente de tais fatos, a equipe iniciou patrulhamento, montando cerco nas proximidades da Rua Principal da Barra, bairro Nova Canaã, quando visualizaram 02 (duas) embarcações aproximando-se da margem, ocupadas por 10 (dez) indivíduos com sacolas e mochilas, dentre estes, o ora paciente.

Antes do desembarque, os policiais viram que os suspeitos concentraram as drogas em apenas uma das mochilas, que foi apreendida em poder do corréu GUSTAVO VICENTE DE SOUZA, e que posteriormente se constatou conter
110 unidades de haxixe, 1743 pedras e 01 (uma) porção de
crack
, com peso aproximado de 480 gramas
.

Diante da situação indicativa de flagrância do tráfico e associação para o tráfico de drogas, o réu foi preso em flagrante delito.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, realizada em
1
0
/
1
/202
6
, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, amparando a decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando a insuficiência das medidas cautelares diversas.

A denúncia foi ofertada em
15/1/2026
.

Posteriormente, em
30
/
1
/202
6
, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da cautelar máxima, consoante se constata da movimentação processual dos autos originários.

Em
2/2/202
6
,
entendendo estarem presentes os requisitos do art. 311 e seguintes do CPP, indeferi pleito pela revogação do decreto de prisão, formulado nesta via (Id. 18018057).

Reapreciando o feito, não vislumbrei elementos capazes de alterar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da pretensão liminar. Explico.

Com relação à alegação de que não há provas de participação ou atuação do réu na prática dos delitos lhe imputados, destaco que as Cortes Superiores possuem o remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
para a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma,
julgado: 03/07/2023
, DJe: 07/08/2023;
STJ
, AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado: 19/06/2023,
DJe de 21/6/2023.

E na hipótese, a narrativa contida na inicial da ação penal veio corroborada por lastro probatório mínimo da autoria e da materialidade, o que se mostra suficiente para a instauração do procedimento penal e viabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Já quanto aos
fundamentos
e requisitos
da prisão,
o Magistrado, de forma assertiva, ressaltou a acentuada periculosidade social do acusado, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos.

A propósito, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, como no caso, se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a preventiva
1
.

Em adição, destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Preenchidos, também, os
requisitos

objetivos
à manutenção da prisão, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, crimes cujos quantitativos de penas previstas, em abstrato, excedem 04 (quatro) anos de reclusão.

Indo adiante, não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, ou será substituída.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes condições subjetivas favoráveis, não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta dos delitos, somada à periculosidade do agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
2
.

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18234922),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que proceda a imediata revisão da necessidade de manutenção da prisão.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. HC 698.095/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.: 22/2/2022, 6ª T., DJe: 25/2/2022.

2
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julg.: 20/6/2023, QUINTA TURMA, DJe: 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.